Tribunal: TCU
Processo: 004.130/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4114/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.130/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Nunes Mello (XXX.838.300-XX); Antonio Alves da Silva (XXX.885.833-XX); Antonio de Souza Carlos (XXX.406.647-XX); Emival Evaristo da Silva (XXX.682.161-XX); Itamar de Souza (XXX.803.483-XX); Jairdo Saldanha da Silva (XXX.788.761-XX); Jose Soares de Oliveira (XXX.785.252-XX); Junichi Ono (XXX.708.938-XX); Luiz Coelho de Sousa Reis Neto (XXX.660.871-XX); Manoel da Silva Carvalho (XXX.142.513-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.